Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0700163-35.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA STEPHANIE DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por BIANCA STEPHANIE DE SOUSA BEZERRA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de n° 0742794-25.2020.8.07.0001 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado, consubstanciado na sua imediata reinserção no quadro de registro acadêmicos homologados e deferidos, de forma que possa ingressar no curso aprovado, assegurando-lhe seu ingresso a universidade sem quaisquer prejuízos acadêmicos. Pretende, já em sede liminar, seja determinada a sua imediata matrícula no curso de Pedagogia, para o qual fora aprovada, em razão da manifesta ilegalidade da sua exclusão do certame. Alternativamente, que seja fixado o prazo de 48 horas ao agravado, para que apresente os documentos acostados ao sistema de matrícula, com fotocópias de tela id 80472732 e id. 80472733 dos autos principais, respectivamente dos dias 11 e 19 de novembro de 2020, como forma de verificar a regularidade dos documentos apresentados pela agravante para realização da sua matrícula. Nada obstante a relevância da argumentação aduzida pela agravante, relego a análise do pleito liminar para momento posterior à apresentação de resposta ao recurso pelo agravado, com o fito de se averiguar a correspondência entre os motivos apresentados pelo agravado para indeferimento da matrícula da agravante e a suposta irregularidade apontada por ele com relação à documentação exigida e por ela apresentada. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator